Tribunal: TJES
Processo: 5002750-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002750-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL VIDAL SOARES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SUPERVENIENTE À CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 444 DO STJ. BAIXA NO CNPJ. INSUFICIÊNCIA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento originário, mantendo o reconhecimento da prescrição do redirecionamento da execução fiscal sob o fundamento de que a baixa cadastral da empresa perante a Receita Federal em 2008 deflagrou o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa cadastral no CNPJ/Receita Federal constitui marco idôneo para a contagem do prazo prescricional do redirecionamento; (ii) estabelecer se a certidão do Oficial de Justiça que atesta a não localização da empresa caracteriza o ato inequívoco indicador da dissolução irregular para fins do Tema 444 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes encontra amparo no inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.

A Súmula 435 do STJ estabelece a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

O Tema 444 do STJ define como termo inicial da prescrição, em casos de dissolução superveniente à citação da pessoa jurídica, a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário.

A baixa cadastral perante a Receita Federal consiste em registro meramente administrativo, incapaz de comprovar de forma robusta a dissolução irregular ou de deflagrar o prazo prescricional.

A presunção de dissolução irregular aperfeiçoa-se com a frustração da localização da empresa no endereço cadastrado por meio de diligência judicial.

A certidão do Oficial de Justiça que atesta a não localização da empresa configura o marco idôneo para o início da contagem do lapso prescricional, o qual não se exauriu no caso concreto devido à formulação do pedido de redirecionamento no mesmo ano da constatação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal, quando a dissolução irregular sucede a citação da pessoa jurídica, corresponde à data da constatação do ato ilícito por meio de diligência judicial.

A mera baixa cadastral da empresa perante a Receita Federal não possui o condão de deflagrar o prazo prescricional para o redirecionamento.

A certidão do Oficial de Justiça que atesta a não localização da empresa no domicílio fiscal caracteriza o ato inequívoco mencionado no Tema 444 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional; inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 444 (REsp nº 1.201.993/SP); STJ, Súmula 435; TJES, Agravo de Instrumento 5004288-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado em 25/11/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5003954-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 06/07/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5003425-77.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 04/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002750-51.2024.8.08.0000
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: COMERCIAL VIDAL SOARES LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 8245074) em face d
e
decisão monocrática (Id. 7680920)
proferida pelo e. Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
que, nos termos do artigo 932, inciso IV, do CPC/15, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento originário (Id. 7524386) interposto contra decisão interlocutória da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Id. 7524392), que reconheceu a prescrição do redirecionamento em 2010 (cinco anos após a citação da PJ), o que ensejou a insurgência do Ente Estatal baseada no Tema 444 do STJ.

A decisão ora agravada (Id. 7680920) manteve o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal na origem. O entendimento monocrático fundamentou-se na ocorrência da prescrição, asseverando que, embora a citação da pessoa jurídica tenha ocorrido em 2005, a situação cadastral "baixada" da empresa perante a Receita Federal desde 31/12/2008 constituiria informação de natureza pública suficiente para indicar o encerramento das atividades e, consequentemente, deflagrar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o redirecionamento (Tema 444/STJ), o qual teria se exaurido em 2013.

Em suas razões de agravo interno (Id. 8245074), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que (i) a decisão deve ser reformada, pois a dissolução irregular só pode ser presumida mediante certidão de oficial de justiça que ateste a não localização da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ; (ii) a mera consulta ao CNPJ perante a Receita Federal não é prova suficiente para demonstrar a dissolução irregular, conforme precedente desta própria 2ª Câmara Cível (AI nº 5005313-52.2023.8.08.0000); (iii) se a informação da Receita Federal não basta para autorizar o redirecionamento, por um critério de lógica e coerência, também não poderia servir para deflagrar o termo inicial da prescrição; (iv) no caso concreto, a ciência inequívoca da dissolução deu-se apenas em 2023, através da certidão de oficial de justiça (Id. 7524390), sendo este o marco inicial correto segundo o Tema 444 do STJ; e (v) requer o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja levado a julgamento colegiado e, ao final, provido para afastar a prescrição.

I
ntimada para contra-arrazoar o presente agravo interno,
a parte agravada
deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de decurso de prazo constante ao Id. 11307363.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios administradores da empresa executada, especificamente quando a dissolução irregular ocorre de forma superveniente à citação da pessoa jurídica. A controvérsia reside, ainda, na definição de qual ato constitui marco idôneo para a contagem do prazo prescricional: se a mera baixa cadastral no CNPJ/Receita Federal ou se a certidão do Oficial de Justiça que atesta a não localização da empresa em seu domicílio fiscal.

Após detido exame dos fólios, verifico que o inconformismo do Ente Estatal merece prosperar.

De início, impende destacar que a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes encontra amparo no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). No que tange à hipótese de dissolução irregular, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento através da
Súmula 435
, cujo enunciado preleciona:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

O cerne da questão reside no prazo prescricional para o exercício dessa pretensão. O STJ, ao julgar o
Tema nº 444
(REsp nº 1.201.993/SP), estabeleceu balizas fundamentais para a contagem do lapso quinquenal:

"(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente,
uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (...).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
(...); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (...) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (...)."

No caso vertente, observa-se que a pessoa jurídica foi citada em 2005. Portanto, a dissolução irregular é
subsequente
ao ato citatório. Segundo a tese firmada no item II do Tema 444/STJ, o prazo prescricional para o redirecionamento só se inicia na data da prática de ato inequívoco indicador da dissolução irregular.

A decisão monocrática de Id. 7680920 considerou como marco inicial a baixa da empresa no CNPJ em 2008. Contudo, tal premissa não encontra respaldo na jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores. Trata-se de registro meramente administrativo que, por si só, não demonstra que a empresa deixou de funcionar no domicílio fiscal indicado.

Destarte,

“
A simples certidão de baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) não constitui prova robusta da dissolução irregular,
conforme entendimento deste Tribunal e do STJ
",
ou seja,
"
A dissolução irregular da empresa exige prova robusta, sendo insuficiente a mera baixa cadastral ou a devolução de AR.
" (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004288-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 25/11/2024)

Repise-se: “
a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular
” (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003954-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 06/Jul/2023).

Ora, se a mera informação de baixa cadastral é insuficiente para autorizar o redirecionamento (por ausência de prova robusta), seria flagrantemente contraditório aceitá-la como marco para
deflagrar
a prescrição em desfavor do Fisco. A presunção de dissolução irregular, para fins de redirecionamento e de contagem prescricional, aperfeiçoa-se quando frustrada a localização da empresa em seu endereço cadastrado por meio de diligência judicial.

No caso concreto, o "ato inequívoco" indicador da dissolução irregular ocorreu apenas em 15/03/2023, data em que o Oficial de Justiça lavrou a certidão constante ao Id. 7524390, atestando a não localização da empresa COMERCIAL VIDAL SOARES LTDA em seu endereço, mesmo após diligenciar em toda a extensão do logradouro e consultar empresas vizinhas.

Desta forma, tendo a ciência do Fisco ocorrido em 2023 e o pedido de redirecionamento sido protocolado
no mesmo ano
, é evidente que não houve o decurso do prazo quinquenal. Não se verifica, outrossim, inércia da Fazenda Pública, que buscou a satisfação do crédito através dos meios que lhe eram disponíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao afastar a prescrição em hipóteses análogas:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR SUPERVENIENTE À CITAÇÃO DA EMPRESA.
READEQUAÇÃO DO JULGADO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 444 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
(...)
1.
O termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal aos sócios, quando a dissolução irregular é superveniente à citação da empresa, é a data da constatação do ato ilícito pela Fazenda Pública.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 02732220320128260000 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2024)

Não suficiente, conforme bem pontuado pela e. Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS no agravo de instrumento 5003425-77.2025.8.08.0000, mesmo nos casos em que a baixa da empresa
preceda
o ato citatório,
esta não possui
o condão de fixar o termo inicial da prescrição para o redirecionamento,
sob pena de permitir que ato unilateral do devedor prejudique a efetividade da cobrança tributária.
Consequentemente, “
O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios,
quando tal ato precede a citação,
tem início na data da constatação da dissolução irregular, e não na data da baixa da empresa na Junta Comercial.
” (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003425-77.2025.8.08.0000, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 04/07/2025)

Portanto, a decisão monocrática agravada, ao eleger a baixa cadastral de 2008 como termo inicial, divorciou-se do Tema 444 do STJ e da orientação sedimentada deste Colegiado, devendo ser integralmente reformada para que se afaste o reconhecimento da prescrição e se autorize o redirecionamento pleiteado pelo Estado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO para reformar a decisão monocrática de Id. 7680920 e, por conseguinte, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO, a fim de reformar a decisão interlocutória de Id. 7524392 e DEFERIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL para os sócios administradores indicados pelo Ente Estatal (Id. 7524391), face à dissolução irregular da pessoa jurídica executada, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.